Tribunal: STF
Processo: ARE 1497009
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA, ANTE O INTERESSE DA UNIÃO. ADEQUAÇÃO. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUSTIÇA ESTADUAL QUE NÃO GOZA DE COMPETÊNCIA PARA AVALIAR A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.’ (SÚMULA 150, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608)” (Doc. 78, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 113) foram desprovidos (Doc. 124).



    Nas razões do apelo extremo, Dagmar Edmilson Rivelini Martins apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXV, 93, inciso IX, e 109, inciso I, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “o thema decidendum envolve matéria exclusivamente de competência estadual, notadamente o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná; os provimentos administrativos emanados pelo Poder Judiciário, sempre em consonância com esse código; o estabelecimento das normas e procedimentos que regem a organização, as atribuições e a fiscalização das serventias do Estado do Paraná; concurso de ingresso, relacionamento funcional dos serventuários da justiça do Paraná; e a possibilidade de serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos continuarem vinculados ao RPPS só seria admitida para aqueles que reuniam os requisitos para inativação em momento anterior à edição da EC 20/98 (ADI 2791)” (Doc. 148, p. 18-19). Afirma que “não são questionadas decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça, até porque jamais apreciou expressamente o caso do Recorrente, bem como se busca apenas sanar estado de incerteza e insegurança acerca da relação jurídica estabelecida entre o Estado do Paraná, Paranaprevidência e o Recorrente, bem como questões que abrangem competência constitucional conferida ao Estado do Paraná” (Doc. 148, p. 21-22).



    O Estado do Paraná e a Paranaprevidência apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 154 e 159).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 167). Inconformada, Dagmar Edmilson Rivelini Martins interpôs agravo (Doc. 192).



    Em 10/06/2024, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 339 (Doc. 271).



    Em 13/08/2024, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à alegação de competência da Justiça Estadual por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 278).



    Dagmar Edmilson Rivelini Martins interpôs agravo interno (Doc. 280) e agravo (Doc. 290) contra essa decisão.



    Em 06/12/2024, o Órgão Especial do do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desproveu o agravo interno (Doc. 283), em acórdão que transitou em julgado (Doc. 292, p. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é competente a Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho - artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o acórdão proferido no RE 627.852-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, que possui a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 



    2. Agravo regimental não provido.“ (DJe de 16/09/2013, destaquei)



    Demais disso, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há ou não interesse da União, a atrair a própria competência, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, quando a União, de alguma forma, atua no feito. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. 



    SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 



    - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). 



    INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. 



    - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 02/03/2001)



    “COMPETÊNCIA - UNIÃO FEDERAL - INTERVENÇÃO - INTERESSE - DEFINIÇÃO. 



    À Justiça Federal compete definir o interesse da União na causa. A intervenção desta, articulando-o e suscitando a incompetência da Justiça comum, é de molde a provocar o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 94.242/SP, 102.601/RJ e 183.188/MS, relatados pelos Ministros Oscar Corrêa, Néri da Silveira e Celso de Mello, todos perante a Primeira Turma, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 24 de setembro de 1982, 6 de setembro de 1985 e 10 de dezembro de 1996, respectivamente.” (RE 170.286, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe de 27/03/1998, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/08/2011, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente